Tribunal: TJBA
Processo: 8036368-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036368-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR BRITO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

AGRAVADO: LAURICELIO AUGUSTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALIZENE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ATIVIDADE DE CARGA E DESCARGA DE MADEIRA. POLUIÇÃO SONORA. DANOS ESTRUTURAIS. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. IRRELEVÂNCIA. LIMITES AO DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
GILMAR BRITO DE ANDRADE
contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cessação de atividades de carregamento e descarregamento de madeira em seu terreno, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em razão de Ação Declaratória de Dano Infecto
nº 8000198-32.2025.8.05.0155
ajuizada por
LAURICELIO AUGUSTO DE JESUS SANTOS
. O Agravante sustenta a regularidade de sua atividade, amparada em Alvará de Localização e Funcionamento, e impugna a gratuidade de justiça concedida ao Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em dois pontos:
a
) a adequação da via recursal para impugnação da justiça gratuita;
b
) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão de atividade comercial em razão de violação ao direito de vizinhança, especialmente diante da existência de alvará municipal de funcionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A impugnação à gratuidade de justiça possui regramento próprio e momento processual específico (art. 100 do CPC), não sendo a via do Agravo de Instrumento adequada para seu conhecimento.

3.2. O direito de propriedade encontra limitações no direito de vizinhança e na função social da propriedade, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, que assegura ao vizinho o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde.

3.3. A existência de Alvará de Localização e Funcionamento atesta regularidade formal perante o ente municipal, mas não confere ao titular o direito de exercer atividade de modo nocivo aos vizinhos, nem isenta de responsabilidade civil pelos excessos cometidos.

3.4. O conjunto probatório carreado aos autos - fotografias evidenciando danos estruturais, vídeos registrando ruídos incompatíveis com horários de repouso, histórico de ocorrências administrativas e policiais - demonstra, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo Agravado.

3.5. O perigo de dano resta configurado pelo risco concreto à integridade da família do Agravado (incluindo crianças), decorrente da exposição contínua a ruídos excessivos e avarias estruturais progressivas no imóvel, atingindo direitos fundamentais à segurança, sossego e saúde.

3.6. A decisão de primeiro grau mostra-se ponderada ao priorizar a proteção da unidade familiar enquanto se aguarda dilação probatória definitiva, sendo a medida adequada e proporcional à gravidade dos fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
não
provido.

Teses de julgamento:

1. A impugnação à gratuidade de justiça possui regramento próprio previsto no art. 100 do CPC, não sendo o Agravo de Instrumento via adequada para seu conhecimento.

2. O Alvará de Localização e Funcionamento atesta regularidade formal da atividade perante o Município, mas não confere ao titular o direito de exercê-la de modo nocivo aos vizinhos, subsistindo a responsabilidade civil por danos decorrentes de violação ao direito de vizinhança.

3. O direito de propriedade encontra limitação no direito de vizinhança (art. 1.277 do CC), assegurando ao prejudicado o direito de fazer cessar interferências que afetem a segurança, o sossego e a saúde dos moradores, independentemente da existência de autorização administrativa para o exercício da atividade.

4. Demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito mediante conjunto probatório que inclui fotografias de danos estruturais, vídeos de poluição sonora em horários impróprios e histórico de ocorrências administrativas, e configurado o perigo de dano pela exposição continuada de família a ruídos excessivos e avarias progressivas ao imóvel, justifica-se a concessão de tutela de urgência para suspensão temporária da atividade.

5. A tutela de urgência que determina a cessação provisória de atividade causadora de poluição sonora e danos estruturais a imóvel vizinho atende aos requisitos do art. 300 do CPC, priorizando a proteção à segurança e ao sossego da unidade familiar até o deslinde definitivo da causa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do CPC; Art. 100 do CPC; Art. 1.277 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como Agravante
GILMAR BRITO DE ANDRADE
e como Agravado
LAURICELIO AUGUSTO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora